Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-79.2021.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000748-79.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE CASTRO - CPF: 915.543.903-97 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – VOTO E ACORDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO A ROGO – DOCUMENTO ACOMPANHADO DO RG E CPF DA PROMOVENTE – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, sobretudo quando se alega erro de julgamento mostrando-se evidente a mera insatisfação.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

REATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente, ora Embargante, contra voto e acórdão desta Relatora que deram provimento ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve comprovação da contratação do empréstimo mediante a juntada de contrato, o qual está acompanhado do RG da promovente e a assinatura a rogo observou as formalidades legais.

Sustenta que há omissão no voto, alegando que embora tenha havido inteligente análise acerca das informações envolvendo os documentos de identificação da promovente, não houve menção a respeito de informações imprescindíveis, tais como o fato da celebração ter ocorrido em cidade que a promovente jamais residiu, bem como de que as informações bancárias apresentadas são divergentes.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas, a fim de que sejam devidamente analisadas para negar provimento ao recurso da parte promovida e manter a sentença de procedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que houve comprovação da contratação mediante a juntada de contrato, sendo que a assinatura a rogo observou as formalidades legais, bem como o contrato está acompanhado de RG e CPF da promovente, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que o caso posto a julgamento guarda peculiaridades, consoante passo a analisar.

A parte promovente, que se trata de beneficiária do INSS, alega na inicial que verificou a existência de cobrança indevida a título de empréstimo consignado sob o seu benefício, referente a 58 parcelas mensais de R$22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos), em virtude de suposto recebimento do valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), o que considera abusivo, posto que nunca firmou qualquer contrato junto ao banco promovido referente a empréstimo nesse valor.

Em contestação, o banco juntou “Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário”, datada de 07.01.2011, referente a contratação de empréstimo consignado, na qual consta justamente a previsão de 58 parcelas no valor de R$22,70 (vinte e dois reais e setenta centavos). Em tal documento consta o aceite por meio de digital e assinatura de 02 (duas) testemunhas, além de estar devidamente acompanhado dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

O magistrado
a quo
entendeu pela existência de fraude no presente caso e julgou procedente a pretensão inicial, ao argumento de que “embora o banco requerido argumente em sua contestação que possui relação jurídica com a autora,
observo que os documentos RG e CPF de Id. 52048486 colacionados pela ré não se assemelham a olho
“nu”
com a foto, local de nascimento, RG e a assinatura constantes na identidade da autora juntada em sua exordial de Id. 49186927.”.

Pois bem.

Após análise dos documentos apresentados e alegações feitas no curso dos autos, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato.

Embora o magistrado tenha entendido pela existência de fraude no presente caso, vejo que os documentos colacionados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Apesar da suposta confusão envolvendo o RG que acompanha o contrato e o juntado na inicial, esclareço que o contrato apresentado foi firmado em 07.01.2011 e está acompanhado de RG expedido em 03.02.1989, no qual consta a informação de que Maria Alves de Castro, nascida em 10.08.1943 e filha de Odila Alves da Luz, na época era “Não Alfabetizada”. O contrato também está acompanhado do CPF da mesma, qual seja: 915.543.903-97.

Por se tratar de pessoa não alfabetizada, a assinatura a rogo observou as formalidades legais, posto que assinada por duas testemunhas. Trata-se de pessoa não alfabetizada e, portanto, a nossa legislação civil impõe requisitos para a validade dos contratos firmados a rogo,os quais foram preenchidos, nos termos do art. 595, do Código Civil.

No RG juntado na inicial, o qual foi expedido em 02.05.2012, consta o mesmo nome, CPF, nome da mãe e data de nascimento, todavia, há a devida assinatura da promovente.

As supostas divergências se justificam em razão do decurso do tempo. Afinal, o RG juntado na inicial foi expedido somente após a formalização do contrato ora em análise, havendo tempo suficiente, inclusive, para a alfabetização da parte.

Não prevalecem as alegações constantes em impugnação no sentido de que “a pessoa com quem o banco celebrou contrato trata-se de outra Maria de Alves Castro, com fotos e informações pessoais diferentes da reclamante”, já que existem inúmeras semelhanças entre os dados constantes nos documentos apresentados, conforme demonstrado.

Portanto, ante o exposto, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, de modo que não houve qualquer conduta ilícita por parte do Recorrente, já que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ora, quanto à alegação de que há informações bancárias divergentes, é possível notar que em contestação, além de ter havido a juntada do RG e CPF da promovente, também houve a apresentação de cartão bancário em nome desta, no qual constam os mesmos dados bancários que estão discriminados no contrato.

Já com relação a alegação envolvendo a cidade constante no contrato, vê-se que as informações pessoais são preenchidas no ato da contratação, sendo possível a ocorrência de erros materiais, que deveriam ter sido identificados e corrigidos no ato da assinatura. Aliás, o simples fato da cidade descrita no contrato ser divergente do local em que a promovente reside atualmente, por si só, não é suficiente para afastar a comprovação da contratação.

Ante as inúmeras provas juntadas aos autos, tais como contrato, RG, CPF e cartão da conta bancária, entendo que a contratação restou devidamente comprovada, de modo que não persistem as alegações feitas nos embargos declaratórios.

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, a parte Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para rediscutir matéria devidamente apreciada no voto, não vislumbro que se tratam de manifestamente protelatórios ao ponto de ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022